Tribunal: STF
Processo: ARE 1548693
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.          



    Trata-se de agravo (e-doc. n° 35) contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc. n° 20):    



    ‘’EMENTA - DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL- APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DEDIREITOS RESCISÓRIOS - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS - DESRESPEITO AO PRAZO FIXADO NA LEI N° 2.607/00 - NULIDADE CONFIGURADA NOS TERMOS DO ART.37,§2°, DA CF/88 - DIREITO À PERCEPÇÃO DE FGTS - PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA - PRECEDENTE DO STJ E STF - MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO RE 709.212/DF -SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO PARCIAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.’’



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. n° 25).     



    No recurso extraordinário (e-doc n° 29), a parte recorrente alega violação aos art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.



    Defende a aplicação da prescrição quinquenal no caso concreto, em detrimento da prescrição trintenária, para a cobrança judicial dos valores devidos relativos ao FGTS, conforme a modulação fixada no Tema 608 da Repercussão Geral.   



    O Vice-Presidente do Tribunal Justiça do Estado do Amazona inadmitiu o apelo extremo por entender incidência da Súmula 279 do STF (e-doc n° 31).  



    Decido.      



    A irresignação merece prosperar. 



    O Plenário desta Corte no julgamento do ARE nº 709.212-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, feito paradigma do Tema nº 608 da Repercussão Geral, no qual o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral: “[o] prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal”.



    Essa decisão foi modulada, atribuindo-se a ela efeitos ex nunc, nos termos do voto do Relator, Ministro Gilmar Mendes. Confira-se, por oportuno, trecho do voto:



    “A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos) . Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão” (grifo nosso).



    No caso em concreto, o Tribunal de origem pronunciou a prescrição trintenária da pretensão relativa aos depósitos de FGTS anteriores a 11/10/14. Na ocasião, restou assentado que,



    ‘’(...)



    No tocante a objurgação quanto ao reconhecimento da prescrição quinquenal, entendo que de fato merece prosperar as razões recursais.



    Ora, seguindo o entendimento firmado pelo STF, quando a ausência de depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço ocorrer após o julgamento do acórdão paradigma, deve incidir, desde logo, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, todavia, quando a referida ausência já tiver ocorrido e o prazo se iniciado, aplica-se o que ocorrer primeiro ou o prazo de 30 (trinta) anos a contar do termo inicial ou o de 5 (cinco) anos a contar da decisão.



    (...)



    No presente caso, pretende-se a condenação ao recolhimento de valores de FGTS referentes ao período trabalhado entre 02/08/2010 a 27/02/2018. Assim, antes do julgamento do precedente, ocorrido em novembro de 2014, já estava em andamento o prazo prescricional do período laborado, portanto, aplica-se a prescrição trintenária.”



    Entretanto, a ação de cobrança de depósitos de FGTS foi ajuizada em 10/09/2020, ou seja, fora do período de 5 anos, a contar da conclusão do julgamento do paradigma ocorrido em 13/11/14, razão pela qual entendo que o Tribunal de origem violou entendimento desta Corte e deve sera plicada a prescrição quinquenal às parcelas devidas ao FGTS.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. CONTRATO TEMPORÁRIO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FGTS. REGRA PRESCRICIONAL. AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DO ARE 709.212 – TEMA 608 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 58.462-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 25/9/23 - grifos nossos).



    ‘’AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIMITES DA COISA JULGADA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO DO TRABALHO. CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO — FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA 608 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I — Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a questão referente aos limites da coisa julgada não tem repercussão geral, visto que o debate sobre essa matéria situa-se em âmbito infraconstitucional. II — A ausência de impugnação específica de fundamentos do acórdão recorrido evidencia a deficiência na elaboração das razões recursais, consoante se depreende da Súmula 284/STF. III — No julgamento do Tema 608 da Repercussão Geral (ARE 709.212 RG/DF), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no FGTS é quinquenal, conforme previsto no art. 7°, XXIX, da Constituição Federal. Todavia, com base na modulação de efeitos fixada, o prazo quinquenal não incide nos casos em que a prescrição tenha se iniciado e findado antes do julgamento do ARE 709.212 RG/DF, ocorrido em 13/11/2014, circunstância em que se aplica o prazo de trinta anos. IV — Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. V — Agravo regimental a que se nega provimento.’’ (ARE 1453859 AgR, Relator Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 10/06/2024 - grifos nossos).



    ‘’AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL PARA COBRANÇA DE VALORES NÃO DEPOSITADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TEMA 608 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do ARE 709.212-RG (Tema 608, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 19/2/2015), fixou a seguinte tese: O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal. 2. No julgamento do referido paradigma de repercussão geral, houve a modulação dos efeitos da decisão, na qual ficou sedimentado que, para casos em que o prazo prescricional já esteja em curso em 13/11/2014 (data do julgamento do referido paradigma), aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. 3. No caso concreto, a autora foi contratada em fevereiro de 2007, sendo desligada em dezembro de 2016, após o julgamento do referido paradigma de repercussão geral (13/11/2014). Assim, correta a aplicação do prazo quinquenal. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).’’ (RE 1417694 AgR, Relator ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16/03/2023 - grifos nossos).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para aplicar a prescrição quinquenal ao presente caso. 



    Publique-se.



    Brasília, 2828 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente